Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-83.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003644-83.2019.8.14.0077

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOAO MANOEL GOMES DOS SANTOS, WLDERINA GONCALVES GOMES, ARTHUR MIGUEL GOMES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003644-83.2019.8.14.0077

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:

A. M. G. D. S.

APELADO:

J. M. G. D. S.

REPRESENTANTE:
WALDENIRA GONÇALVES GOMES

COMARCA DE ORIGEM:

ANAJÁS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– GENITORA DOS AUTORES QUE NÃO POSSUÍA
CÔNJUGE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PROPOSITURA DA DEMANDA
– LAUDO DO IML – DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DA GENITORA DOS AUTORES/APELADOS –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DOCUMENTOS QUE ATESTAM O NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Ativa

1 – Vítima que
não possuía cônjuge, sendo incabível, portanto, se falar em necessidade do ingresso deste na demanda e, por conseguinte, da ilegitimidade ativa dos autores/apelados, filhos infantes da segurada.

Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Ausência de Documentos Necessários a Propositura da Demanda

2 – A
rt. 5º da Lei n. 6.194/1974 estabelece que o pagamento da indenização do seguro DPVAT, será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, inexistindo qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a comprovação da morte da vítima de acidente de trânsito.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 – Hipótese em que a
inconformidade da seguradora/apelante se consubstancia na alegada inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito da genitora dos autores/apelados.

4 – Não obstante, verifica-se das provas colacionadas, sobretudo, do Boletim de Ocorrência (ID.
7406074 – p. 15
), a ocorrência de acidente automobilístico que resultou na morte da Sra. Maila Gomes dos Santos, genitores dos autores, bem assim da respectiva Certidão de Óbito desta (ID.
7406074
).

5 –
Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade
juris tantum
, que, na hipótese corroboram a versão dos autores acerca do noticiado acidente de trânsito e os danos dele decorrentes, presunção esta que somente será elidida por prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso em epígrafe.

6 –
Destarte, a teor do art. art. 373, II, do CPC, a seguradora possuía o múnus de produzir prova capaz de elidir a presunção de veracidade dos fatos contidos no Boletim de Ocorrência, ônus que não se desincumbiu, entretanto, tampouco juntou qualquer documento capaz de afastar a pretensão autoral, restando, assim, configurado o nexo causal e, por conseguinte, o dever de pagamento do seguro.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003644-83.2019.8.14.0077

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:

A. M. G. D. S.

APELADO:

J. M. G. D. S.

REPRESENTANTE:
WALDENIRA GONÇALVES GOMES

COMARCA DE ORIGEM:

ANAJÁS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Anajás/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
,
ajuizada contra si por
A. M. G. D. S.
e

J. M. G. D. S.
, menores representados por
WALDENIRA GONÇALVES GOMES
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
7406074
), narraram os autores/apelados que sua genitora, a Sra. Maila Gomes dos Santos, teria falecido em acidente automobilístico ocorrido em 22/07/2019, razão pela qual, fariam jus a indenização securitária.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por seguro DPVAT.

Juntaram os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
7406084
), aduziu a seguradora requerida, em suma,
a preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Parquet; a ausência de documentos obrigatórios, declaração de único herdeiro e requerimento administrativo, de ilegitimidade ativa e de impugnação ao boletim de ocorrência não assinado pelo Delegado. No mérito, alegou a ausência de nexo de causalidade, pugnando pela improcedência da exordial.

Os autores apresentaram replica a contestação (ID. 7406085).

Em despacho de ID. 7406088, o Ministério Público foi instado se manifestar.

Em decisão de ID. 7406090, o juízo primevo rejeitou as preliminares arguidas pela seguradora em contestação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de Sentença (ID. 7406106), que julgou procedente a exordial para
condenar a seguradora requerida ao pagamento a título de seguro DPVAT, do montante de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a serem divididas
pro rata
(50% - cinquenta por cento) para cada um dos autores/beneficiários, a ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data do acidente, nos termos da Súmula 43 do STJ, e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e Súmula 426 do STJ.

Condenou, ainda, a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7406115
).

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores/apelados em razão da ausência dos
beneficiários necessários da vítima no polo ativo da demanda; pela ausência dos documentos obrigatórios a propositura da demanda; bem como pela necessidade apresentação de declaração de único herdeiro.

No mérito, aduz, em síntese, que os autores/apelados não teriam se desincumbiram do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a morte da vítima com um eventual acidente automobilístico, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, além de ser de data posterior a data do sinistro, se mostraria incompleto, não apresentando a dinâmica do acidente e os veículos envolvidos.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para seja desconstituída a sentença testilhada, ou, alternativamente reformada para julgar improcedente o pleito exordial.

Em sede de contrarrazões (ID. 7406120), aduzem os requerentes/apelados, que o recurso seria exclusivamente protelatório, não trazendo nenhuma inovação ou argumento capaz de desconstituir a sentença primeva, pugnando assim pela manutenção integral do
decisum
.

Instada a se manifestar (ID.
7502048
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
7515497
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela seguradora apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Consta das razões preliminares suscitada pela ora apelante, a ilegitimidade ativa dos autores/apelados em razão da ausência dos
beneficiários necessários da vítima no polo ativo da demanda.

Acerca da alegada ilegitimidade ativa, tem-se que a tese de litisconsórcio ativo necessário não encontra guarida no direito pátrio, em razão do
direito de acesso ao Judiciário e a garantia da liberdade de demandar.

Nesse sentido, preleciona o processualista Alexandre Freitas Câmara:

“O litisconsórcio necessário é sempre passivo. Não existe litisconsórcio necessário ativo, por ser esta uma figura que atenta contra a lógica do sistema processual brasileiro. Isto se diz porque o direito processual civil brasileiro está construído sobre dois pilares de sustentação: o direito de acesso ao Judiciário e a garantia da liberdade de demandar”.

(In
O novo processo civil brasileiro
, 3. Ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 83).

Além disso, depreende-se dos autos que a de cujus não possuía cônjuge, sendo incabível, portanto, se falar em necessidade do ingresso deste na demanda e, por conseguinte, da ilegitimidade ativa dos autores/apelado, filhos da segurada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PROPOSITURA DA DEMANDA

Consta, ainda, nas razões preliminares a ausência dos documentos obrigatórios a propositura da demanda; bem como pela necessidade apresentação de declaração de único herdeiro.

Com efeito, o art. 5º da Lei n. 6.194/1974 estabelece que o pagamento da indenização do seguro DPVAT, será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, inexistindo qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a comprovação da morte da vítima de acidente de trânsito.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESNECESSIDADE DO LAUDO DO IML PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADA
.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 278/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474/STJ. APLICAÇÃO DA TABELA DA CIRCULAR Nº 29/1991 DA CNSP-SUSEP. SÚMULA Nº 30/TJPR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580/STJ. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-PR - APL: 00012063620108160177 Xambrê 0001206-36.2010.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 21/06/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021). (Grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇA - DPVAT- JUNTADA DE LAUDO DO IML - DESNECESSIDADE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O laudo do IML não constitui documento indispensável à propositura da ação de complementação de pagamento de seguro DPVAT
, pelo que deve ser dado provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MG - AI: 10000181244161001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019). (Grifei).

No que concerne a
necessidade apresentação de declaração de único herdeiro, verifica-se que a aludida matéria sequer foi objeto de análise na sentença testilhada, sendo incabível a tentativa de sua discussão já em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PROPOSITURA DA DEMANDA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada ausência de comprovação da existência de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da genitora dos autores/apelados.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que os autores/apelados não teriam se desincumbiram do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a morte da vítima com um eventual acidente automobilístico, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, além de ser de data posterior a data do sinistro, se mostraria incompleto, não apresentando a dinâmica do acidente e os veículos envolvidos.

Do Nexo Causal

Com efeito, conforme já salientado alhures, o art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pelas Leis nº 11.482/1987 e 11.946/2009, estabelece que
o pagamento da indenização do seguro DPVAT, será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, senão vejamos
:

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. 1. O pagamento da indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente, nexo causal comprovado.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença Mantida.

(TJ-GO - APC (CPC): 03974007720178090018, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 08/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO DESDE O EVENTO DANOSO
. - O direito ao recebimento da indenização por acidente de trânsito DPVAT depende da prova do acidente e dos danos, demonstrando-se o nexo causal
- A correção monetária da indenização do DPVAT deve incidir a partir da data do evento danoso, conforme entendimento do STJ.

(TJ-MG - AC: 10000211982285001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021). (Grifei).

In casu,
a inconformidade da Seguradora/apelante se consubstancia na alegada inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito da genitora dos autores/apelados.

Analisando detidamente os autos, entretanto, verifica-se das provas colacionadas, sobretudo, do Boletim de Ocorrência (ID.
7406074 – p. 15
), a ocorrência de acidente automobilístico que resultou na morte da Sra. Maila Gomes dos Santos, genitores dos autores, bem assim da respectiva Certidão de Óbito desta (ID.
7406074
).

Ora, como é sabido o
Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade
juris tantum
, que, na hipótese corroboram a versão dos autores acerca do noticiado acidente de trânsito e os danos dele decorrentes.

A presunção de veracidade
juris tantum
d
o
Boletim de Ocorrência somente será elidida por prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso em epígrafe.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM O NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES
. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DO TJGO.
1. O Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade juris tantum e somente será ilidível por prova robusta em contrário, o que não é o caso, uma vez que existem outros documentos que corroboram a versão da vítima acerca do noticiado acidente de trânsito e os danos dele decorrentes. 2. O autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito ao colacionar aos autos boletim de ocorrência do referido acidente de trânsito
, acompanhado de boletim de atendimento médico, o qual atesta que o autor submeteu-se a cirurgia em razão do acidente (ficha de avaliação anestésica, anotações de enfermagem na sala operatória, etc). 3. Impõe-se a cassação da sentença combatida, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação de cobrança de seguro DPVAT. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APC (CPC): 00545765220158090175, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 29/06/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2017). (Grifei).

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTO E LAUDO MÉDICO QUE ATESTAM CLARAMENTE QUE A LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR FOI EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NELE DESCRITOS
. RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 01 - Nos termos do art. art. 373, II, do CPC, a seguradora possuía o ônus de produzir prova para elidir a presunção de veracidade dos fatos contidos no Boletim de Ocorrência, porém, em momento algum, apresentou provas para corroborar suas afirmações - ausência de nexo de causalidade- tampouco juntou qualquer documento capaz de afastar a pretensão autoral.
02- Sabe-se que, o boletim de ocorrência goza de presunção jusris tantum de veracidade. Portanto, diante da ausência de prova robusta em sentido contrário, prevalecem como verdadeiras as informações nele contidas.
03- Determinar a incidência da correção monetária pelo INPC ocorra até a data da citação, momento em que se inicia o prazo para incidência dos juros de mora, hipótese em que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 406, do CC. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - APL: 07310089520158020001 AL 0731008-95.2015.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 21/06/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2018). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ SUPORTADA E O ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM, NÃO ELIDIDA POR PROVA CABAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. DOCUMENTO PÚBLICO CONFIRMADO PELA PROVA PRODUZIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO
. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que a invalidez por acidente deve ser comprovada, mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência expedido pelo órgão competente (autoridade policial) e do laudo pericial emanado pelo Instituto Médico Legal  IML, em caso de morte, ou, por perito designado para atestar a deformidade permanente da vítima. 2. Com efeito, que o Boletim de acidente automobilístico goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos em geral, ou seja, em caso de ausência de prova robusta em sentido contrário, prevalecem com verdadeiras as informações constantes.
3. In casu, embora no boletim de atendimento hospitalar de paciente externo (fl. 55) conste apenas que o autor sofreu lesão no tornozelo direito, é possível perceber o nexo de causalidade pelo boletim de ocorrência (fl. 53) e escritura declaratória do 3º Cartório de notas de Crateús-CE (fl. 50/52), que demonstram que o apelado foi encaminhado ao Hospital municipal de Ararendá-CE, em decorrência de acidente de trânsito, em 27 de maio de 2011, resultando lesão na perna direita da vítima. Outrossim, o laudo pericial judicial realizado (fls.158/159) corroborou as lesões sofridas pelo autor, inclusive, correlacionado o percentual ao dano alegado. 4. Demais disso, não havendo a seguradora ré comprovado a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, entendo que restou evidenciado que o autor foi vítima de acidente de trânsito que lhe resultou lesões no membro inferior direito de caráter permanente, restando, destarte, caracterizado o nexo de causalidade. 5. Como se vê, é induvidoso que a sequela suportada pelo autor seja advinda de acidente automobilístico, sendo-lhe, de fato, devido a complementação da indenização securitária, como consignada na sentença combatida, diante da comprovação do nexo causal entre o sinistro e a lesão suportada pela vítima pelo boletim de ocorrência e demais documentos acostados a exordial, aliado ao laudo pericial judicial, que descreve a extensão da lesão e o grau da invalidez. 6. Sentença mantida. 7.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - APL: 00526177220128060001 CE 0052617-72.2012.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2018). (Grifei).

Destarte, a teor do art. art. 373, II, do CPC, a seguradora possuía o múnus de produzir prova capaz de elidir a presunção de veracidade dos fatos contidos no Boletim de Ocorrência, ônus que não se desincumbiu, entretanto, tampouco juntou qualquer documento capaz de afastar a pretensão autoral, restando, assim, configurado o nexo causal e, por conseguinte, o dever de pagamento do seguro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/02/2022